Tribunal: TJDFT
Processo: 0703831-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. EXECUÇÃO COLETIVA. CAUSA INTERRUPTIVA. PREJUDICIAL AFASTADA.

1. A prescrição é quinquenal para a execução de dívidas passivas do Distrito Federal, nos termos do art. 1o do Decreto-lei n. 20.910/32. Além disso, no REsp 1.388.000/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 877), foi fixada a seguinte tese jurídica: O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90. Já o art. 9o do referido Decreto estabelece que a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Nessa direção, o enunciado da Súmula 383 do STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

1.1. O STJ firmou entendimento no sentido de que a execução coletiva representa causa interruptiva da prescrição para as execuções individuais, em determinadas hipóteses, não se limitando, contudo, aos feitos em que se discute a legitimidade do Sindicato.

2. No caso, nada obstante o ajuizamento da execução coletiva após o decurso do prazo quinquenal, a discussão sobre a correspondente prescrição já foi objeto de análise por este eg. Tribunal de Justiça, no julgamento do AGI 2011.00.2.005634-2, sendo rejeitada à época. Embora a prescrição referente à pretensão posta na execução coletiva ainda esteja pendente de julgamento pelos Tribunais Superiores, no momento, não cabe a esta Corte reapreciar o tema já decidido, certo de que o fato de a matéria estar pendente de julgamento em instância extraordinária não altera o desfecho ora posto, ao alvedrio de notícia de concessão de efeito suspensivo ao indigitado recurso.

2.1. Neste contexto, a fim de evitar tumulto processual gerado pelos pedidos de individualização de créditos no cumprimento de sentença coletiva movido pelo Sindicado, foi determinado pelo juízo a intimação dos peticionantes a fim de distribuírem, aleatoriamente, a demanda própria. Dessarte, considerando o intervalo entre a publicação da decisão que determinou o cumprimento individual (maio de 2019) e a propositura do pedido de liquidação individual da sentença coletiva (20.09.2021), não prospera a alegação de prescrição da pretensão executiva.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.